Tribunal: TJMT
Processo: 1032842-96.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032842-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.675.621-45 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria dos Anjos de Lima Elias de Oliveira contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1000249-59.2021.8.11.0019, que indeferiu pedido de desbloqueio do valor de R$ 782,07, bloqueado via sistema SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação de que o montante tenha origem em benefício previdenciário. A Agravante sustenta que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria e requer a declaração de sua impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD são oriundos de proventos de aposentadoria ou outra verba impenhorável; e (ii) estabelecer se o bloqueio compromete a subsistência da Agravante e sua família, ensejando o reconhecimento da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, incisos IX e X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada a natureza da verba como essencial à subsistência.

A Agravante não demonstra, mediante extratos bancários ou outros documentos, que o montante bloqueado tenha origem em benefício previdenciário ou qualquer outra verba de natureza impenhorável.

A ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, que exige comprovação da origem dos valores como verba protegida.

O entendimento jurisprudencial prevalecente exige comprovação inequívoca da natureza impenhorável dos valores bloqueados para afastar a penhora, conforme precedentes.

No caso concreto, não foi demonstrado que o bloqueio comprometa a subsistência da Agravante ou de sua família, considerando a ausência de documentos que comprovem a essencialidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA
contra a decisão de ID 172792188, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1000249-59.2021.8.11.0019, em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 782,07 (setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), bloqueados via sistema SISBAJUD, com o fundamento de que a Executada/Agravante não acostou aos autos qualquer comprovação de que a quantia bloqueada é proveniente de beneficio previdenciário.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o valor de sua renda é em torno de R$ 812,98 (oitocentos e doze reais e noventa e oito centavos), visto sua única fonte de renda é o beneficio do INSS.

Afirma que o valor objeto de constrição tem origem salarial.

Alega que deve ser assegurada a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos.

Aduz que, em razão da ordem judicial, os únicos recursos disponíveis para sustento e manutenção da Agravante e de sua família estão indisponíveis.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores bloqueados em desfavor de terceiros.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados na conta da Agravante, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID. 253443685.

Contrarrazões apresentadas em ID. 257936152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba oriunda de proventos de aposentadoria.

Nos termos do artigo 833, incisos IX e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem, verifica-se que foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema SISBAJUD nas seguintes datas: 25/06/2024, 28/06/2024, 02/07/2024 e 24/07/2024. Os bloqueios, no valor total de R$ 782,07 (setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), incidiram sobre as contas bancárias da Agravante (ID 164039147).

Não obstante a alegação de impenhorabilidade do valor mencionado, verifica-se que não há comprovação de que a quantia seja proveniente de proventos de aposentadoria do INSS, diante da ausência de documentos que fundamentem tal assertiva.

Ademais, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são essenciais à subsistência da Agravante, visto que, mesmo após o bloqueio, não foram apresentados nos autos extratos bancários das contas em que os valores foram retidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas bancárias, admitindo-se a penhora, sendo inviável a restituição à Agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025